Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICABILIDADE. ENTIDADE QUE ATUA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. REAJUSTE PELO CRITÉRIO ETÁRIO MANTIDO NA R. SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADOS E ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 9.656/98. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO ATO NORMATIVO. REAJUSTES ANUAIS. PERCENTUAIS ADEQUADOS PARA A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. LEGALIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, bem como do Decreto–Lei no 115/1967 e dos artigos 183 e seguintes do Provimento Geral do Corregedoria, o preparo recursal, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, é cobrado em valores fixos, previstos na Tabelas do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não estando atrelado ao valor atribuído à causa.
2. Recolhido o preparo nos exatos valores previstos na Tabela de Custas desta Corte de Justiça, atualizada por meio da Resolução n. 01 de 19 de dezembro de 2019, do Conselho da Magistratura, não prospera a tese de deserção do recurso.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão.
4. A despeito da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas de contrato de adesão a plano de saúde firmados por administradoras instituída sob a modalidade de autogestão, deve ser observada a função social do contrato, nos termos do artigo 421 do Código Civil.
5. O Estatuto do Idoso também é aplicável aos contratos firmados anteriormente a sua entrada em vigor, porquanto se trata de norma de ordem pública.
6. Carece de interesse recursal a parte ré, com relação ao pedido de reconhecimento da legalidade dos reajustes por faixa etária, porquanto não houve revisão do contrato de adesão ao plano de saúde quanto a este ponto.
7. Não se mostram aplicáveis as disposições da Lei n. 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde não adaptados e firmados antes da entrada em vigor do referido ato normativo.
8. Não há ilegalidade nos reajustes dos planos de saúde implementados por operadoras que atuam na modalidade de autogestão que, embora fixados em parâmetros superiores àqueles estabelecidos pela ANS, para os planos individuais, não extrapolam o patamar adequado para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
9. Preliminar rejeitada, Apelação Cível conhecida e provida.